Tribunal: TJMT
Processo: 1008569-24.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008569-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO - CPF: 465.282.020-87 (EMBARGANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (EMBARGADO), ANA CAROLINE TEODORO MARTINS - CPF: 021.798.151-82 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RED nº 1008569-24.2022.8.11.0000 -
ID nº 140669658

EMBARGANTE
: FLÁVIO RENATO DORNELLES MACEDO

EMBARGADO
: MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA - EPP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
– OMISSÃO -
INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –

ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 –

INAPLICABILIDADE – SÚMULA 98/STJ -

EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, sendo, portanto, inaplicável a multa. Inteligência da Súmula 98/STJ.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1008569-24.2022.8.11.0000 -
ID nº 140669658

EMBARGANTE
: FLÁVIO RENATO DORNELLES MACEDO

EMBARGADO
: MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 140669658
, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 140029242
que
negou provimento
ao
RAI nº 1008569-24.2022.8.11.0000
, mantendo a decisão singular que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender apontamento do nome do ora agravante do SERASA, diante da ausente dos requisitos do art. 300 do CPC/15, especialmente a probabilidade do direito, na medida que o próprio agravante em sua petição inicial, reconhece estar inadimplente parcialmente com o contrato entabulado.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão resta omisso quanto ao não enfrentamento das razões do agravo interno, interposto em face de decisão
extra petita
da relatora, com nítida infração ao inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal e artigos 7º, 10 e 1.021 caput e § 1º, todos do CPC/15.

Afirma que interpôs agravo interno, alegando:

a)
Exceção de Contrato não Cumprido – art. 476 do Código Civil;

b)
Descumprimento do art. 403 do Código Civil ao analisar e proferir a decisão monocrática agravada;

c)
Existência de decisão
Extra Petita –
na forma do art. 141 do CPC/15; e

d)
Omissão quanto à análise da matéria constitucional aventada.

Adiante, enfatiza que houve omissão ante o não enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo, em clara infração aos incisos I, IV, § 1º, do artigo 489 e inciso II do artigo 1022, ambos do CPC/15, informando em especial que
goza de proteção da POLÍTICA AGRÍCOLA NACIONAL E DA PROTEÇÃO DO PRODUTOR RURAL COMO GARANTIA DA TRANQUILIDADE SOCIAL E DA ORDEM PÚBLICA – na forma do inciso II do art. 2º c/c inciso III do da Lei Federal n.º 8.171/1991, assim, a sua manutenção no SERASA de forma indevida vai de encontro com as normas contratuais avençadas.

Defende ainda a
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, conforme ARTIGO 421 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL – sob a fundamentação de que “para fins de resguardar a função social do contrato existente entre as partes, bem como a probidade e boa-fé, o agravante tem o direito de requerer que seja reconhecido o cumprimento parcial do contrato existente entre as partes, bem como de pagar a multa por inadimplência parcial, conforme consta da clausula 8ª do contrato.

E completa que não consta do acórdão qualquer indicio de prova de que a relatora tenha enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo, de forma que tenha ficado claro, qual foi a legislação utilizada para refutar o direito evocado pelo embargante, bem como em quais argumentos e provas constantes dos autos se baseou a relatora para afastar as alegações de fato do embargante, sendo necessário assim, por esses motivos, o seu aclaramento também no mérito, seja para suprimir a omissão, seja para fins de prequestionamento.

No mais, reafirma que houve omissão quanto ao enfretamento da aplicação da POLÍTICA AGRÍCOLA NACIONAL E A PROTEÇÃO DO PRODUTOR RURAL COMO GARANTIA DA TRANQUILIDADE SOCIAL E DA ORDEM PÚBLICA – na forma do inciso II do art. 2º c/c inciso III do ART. 3º da Lei Federal n.º 8.171/1991.

Concluindo, pondera que a v. acórdão se mostra omisso quanto ao pedido de aplicação DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO ART. 421 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL, bem como pergunta para fins de prequestionamento: “
Os artigos 420 e 421 do CC podem ser afastados de oficio para a aplicação da clausula automática (“wash out”), nos contratos de compra e venda de safra futura negociado pelas tradings que atuam no mercado de commodities?
”

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões existentes.

As contrarrazões vieram no
ID nº 143285170
, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e, diante do caráter manifestamente protelatório, defende a aplicação da multa pertinente e multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa no v. acórdão embargado.

Aliás, para melhores esclarecimentos transcrevo fragmento do voto condutor do v. acórdão embargado, o qual o embargante afirma ser omisso:

"
VOTO

Eminentes pares:

Analisando detidamente o presente recurso e os autos principais, verifica-se que a agravante propôs na origem a Ação Cominatória Para Cumprimento de Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar nº 1006525-84.2022.8.11.0015, requerendo liminarmente a suspensão da inscrição do nome do requerente/agravante no SPC/SERASA, além de multa pelo não pagamento das sacas entregues, danos morais pela inserção indevida do nome do agravante no SPC/SERASA; ainda produção de todos os tipos de provas e condenação da agravada ao pagamento as custas processuais e honorários advocatícios.

Alegou em sua petição inicial que em 27/01/2021 firmou com a agravada
Contrato de Compra e Venda n° 3872/2020
, pelo qual o agravante vendeu à agravada, pelo sistema (Grão-Futuro), a quantia de
1.800.000 KG (um milhão e oitocentos mil quilogramas) do produto MILHO GRÃO
, a ser produzido e colhido na
safra 2021/2021
, ou o equivalente a
30.000 (trinta mil) sacas de 60 Kg
, pelo valor certo e ajustado de R$ 35,07 (trinta e cinco reais e sete centavos) por saca, perfazendo um montante de
R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais),
os quais seriam disponibilizados para a compradora entre os dias
01/07/2021 à 30/07/2021
.

Afirmou que, durante a fase de cultivo dos grãos comercializados, foi constatado falha da produção da semente, num talhão de 800 hectares, plantada na MT325 KM51 ETD JUARA A SN, Município de Juara-MT, que impossibilitou a colheita e entrega do grão negociado com a agravada.

Alegou ainda que cumpriu parcialmente o contrato mediante a entrega de 868.900 KG (oitocentos e sessenta e oito mil e novecentos quilogramas) de milho, equivalente a 14.483 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e três) sacas de 60 KG, as quais foram entregues para a agravada no dia
22/09/2021
, razão pela qual, requereu aplicação de multa pela falta de pagamento.

Em decisão liminar, o juiz singular indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em caráter cautelar, visto que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, especialmente a probabilidade do direito, na medida que o próprio agravante em sua petição inicial, reconhece estar inadimplente parcialmente com o contrato entabulado. Confira fragmento da decisão recorrida:

"(...)

Essa é a síntese desse relevante instituto.

2. Nesse passo, de acordo com a documentação coligida com a inicial, não soam críveis as alegações da parte autora, sem evidente probabilidade de sagrar-se vencedora ao final da demanda. O que deve ser melhor analisado depois de formada a angularidade processual.

A pretensão da parte autora limita-se a negativação de seu nome que supostamente é indevida, segundo a sua tese. Entretanto, ela acaba por reconhecer está inadimplente parcialmente com o contrato entabulado com a parte requerida.

Nesse passo, não se sabe ao certo se o valor negativado corresponde a dívida restante, ou se é de fato o valor referente a recompra que o requerente afirma ter desinteresse. Deste modo, são dados e fatos que somente o contraditório e a devida instrução poderá aclarar.

Como não há esse esclarecimento é inviável “atirar no que vê para acertar o que não vê”, nessa alegoria de antigo adágio popular, ou seja, deduzir que se trata da mesma dívida conforme afirmação da própria parte autora, contrariada pela documentação por ela própria carreada.

Apesar da teoria da asserção e de que as partes têm que trazer a juízo os fatos conforme a verdade (art. 80, inciso II, do CPC), a discrepância de valores, de datas e de dados ou de ocasiões impossibilita, pelo menos nessa senda ainda incipiente, aferir de que dívida se trata, justificando a exclusão do apontamento por suposto adimplemento também não tão claro ter se concretizado na integralidade.

A tutela de urgência demanda prova razoável, previamente apresentada, o que neste caso não restou evidenciado a impossibilitar a aferição do primeiro requisito do art. 300 do CPC.

Apesar da urgência que o caso possa representar, inclusive da perspectiva da reversibilidade do provimento, faltante esse primeiro requisito, inviável resta a pretensão liminar em tutela de urgência.

Assim, não soa crível autorizar a suspensão do seu nome do SERASA quando não demonstrada nem mesmo indícios da probabilidade de seu direito neste ponto. Pelo lastro probatório até o momento angariado, lamentavelmente a este juízo se tornou impossível fazer a conexão entre o alegado e o demonstrado, impedindo a tutela de urgência cobiçada.

4. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, hei por bem
indeferir
o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente (...)".

Pois bem.

Deveras, para deferir a tutela de urgência, faz-se necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

No caso em comento, não se constata motivos para reformar a decisão agravada – até porque, a pretensão da parte autora limita-se ao levantamento da negativação de seu nome em órgão de restrição ao crédito mesmo tendo reconhecido estar inadimplente parcialmente com o contrato entabulado com a parte requerida, o que por si só macula a liminar pretendida.

Ademais, conforme salientado na apreciação da liminar recursal, ficou clara a análise quanto à ausência da probabilidade do direito, uma vez que analisando detidamente o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA nº 3872/2020
,
especificamente as
CLÁUSULAS OITAVA
(da multa e penalidades) e
NOVA
(da recompra – WASHOUT-),

verifica-se que o pagamento da multa pela inadimplência contratual por si só não é suficiente para o devedor satisfazer sua obrigação.

Confira:

Inclusive, ficou salientado que a questão não é tão simples como demonstrado pelo produtor rural, uma vez que a existência de cláusula contratual denominada WASHOUT visa garantir ao comprador eventual ressarcimento de um possível dano ou prejuízo sofrido em razão do inadimplemento do vendedor.

Portanto, até prova em contrário, pelo que se percebe das cláusulas acima, a multa e a WASHOUT são aplicados cumulativamente, sendo a última de natureza indenizatória.

Se assim não fosse, seria fácil para o produtor rural que assina um contrato para entrega futura por um preço fixado lá atrás, no entanto, com o aumento no preço das commodities, decide não honrar o contrato visando maior lucratividade com a venda à vista, pagando tão somente a penalidade.

O produtor rural tem que ter em mente que a soja/milho/algodão adquiridos pelas trading (investidor do mercado) já foi revendida ao mercado exterior ou a terceiros, sendo uma das consequências diretas do inadimplemento a necessidade desse investidor em comprar de forma imediata o produto (commoditie) de outro produtor rural, pelo preço atual de mercado, já que movimenta uma cadeia negocial muito maior no mercado interno e externo.

Dessa forma, o resultado lógico dessa compra imediata inesperada pela quebra do contrato pelo agricultor, é o encarecimento da operação para a compradora, assim, e para evitar prejuízos, é inserida no contrato a cláusula WASHOUT.

Ademais, diante do acima discorrido, o que se verifica é que o dano de difícil reparação se mostra inverso.

No mais, ainda que o valor devido seja tão somente o confessado pelo agravante, inexiste nos autos comprovação de pagamento de qualquer valor pelo inadimplemento contratual, assim sendo, é o direito do credor de realizar os apontamentos necessários na busca da satisfação de seu crédito.

Nestes termos, o direito não lhe socorre, devendo o recurso ser desprovido.

Ainda, com o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do
Agravo Interno de ID nº 128715686
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-“

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão recorrido proferido, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais e constitucionais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais, entendo inviável a pretendida condenação da parte embargante por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAC nº 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pela embargada, este não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatório os presentes aclaratórios, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022